Tribunal: TJDFT
Processo: 0704882-77.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704882-77.2023.8.07.0004 APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: CLODOALDO BORGES DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Banco Safra S.A. contra a r. sentença Id. 65986958, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III e IV, do CPC, ante a inércia do Autor em movimentá-lo, após intimação. Na origem, o processo foi prematuramente extinto, sob o fundamento de que a parte autora, intimada para impulsionar o processo, permaneceu inerte. Entendeu a Juíza a quo que a não localização do veículo dado em garantia do financiamento, por não ter o Autor informado o endereço apto ao cumprimento das medidas de busca e apreensão e citação válida, constitui ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Descontente, apela o Autor (Id. 65986966). Em suas razões recursais, alega, em síntese, que o Decreto-Lei no 911/69 nada menciona a respeito da comprovação de localização do bem no endereço indicado como condição para a expedição do mandado de busca e apreensão. Ainda aduz não ser obrigatória a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Sustenta, ainda, a necessidade de intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito. Ao final, requer o provimento da Apelação para cassar a r. sentença, para o regular processamento. Decido. Noto que os argumentos apresentados na Apelação não enfrentam os fundamentos da r. sentença. Ocorre que, pelas certidões Ids. 65986955 e 65986956, foi assim determinado: “Certifico e dou fé que transcorreu o prazo sem manifestação quanto à determinação de ID 201793768. De ordem da Juíza de Direito desta Serventia, nos termos da Portaria 02/2016, faço vista à parte autora para que dê prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Os autos aguardarão por 30 (trinta) dias. Permanecendo silente, intime-se a parte autora, pessoalmente, para que dê correto andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, expedindo-se o "AR".” Em atendimento, a parte autora requereu, pela quarta vez, a intimação pessoal do devedor no endereço indicado para que informe a localização exata do bem dado em garantia, sob pena de ser apurado eventual crime de estelionato. Convém salientar que os pedidos anteriores foram indeferidos e não foi interposto qualquer recurso contra as decisões. Dessa forma, falta ao Recurso requisito objetivo de admissibilidade, pois os argumentos recursais não enfrentam os fundamentos da r. sentença. Logo, não deve ser conhecida apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1.010, III, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo relator (art., 932, III, do CPC). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação. Sem honorários advocatícios recursais. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora